Tribunal: TJES
Processo: 5001435-32.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-32.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOSE ALTAIR AZEVEDO DE MORAES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de débitos referente à suposta lesão sofrida pelo autor em decorrência de relação de fundo de consumo.

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos consoante as faturas impugnadas referente aos meses cujos os vencimentos são de fevereiro de 2018 a maio de 2018. E, julgou IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Facultou a parte ré, no entanto, em lançar a cobrança em face do autor das respectivas faturas, quais sejam, de fevereiro de 2018 a maio de 2018 com o consumo faturado em 12,0 m3 enviadas ao consumidor no intervalo de prazo de 30 dias de vencimento entre cada uma delas.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3046987) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma da sentença para sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

Como bem demonstrado na sentença, infere-se dos autos que houve considerável disparidade no consumo de água no imóvel em questão, quando considerado o histórico de consumo dos meses anteriores e posteriores, sem comprovação, todavia, de circunstância excepcional capaz de ensejar a cobrança em patamar tão elevado.

Segundo a requerida, a cobrança realizada correspondeu a leitura do hidrômetro, e que o autor confessa em sua inicial que se constatou o vazamento na parte interna de sua residência, tendo sido o problema já resolvido. No entanto, narra o demandante que a ré se recusa a desconstituir as contas discutidas nos autos.

Em que pese a defesa da ré, não há notícia nos autos de que o equipamento tenha sido inspecionado para se constatar eventuais irregularidades no seu funcionamento.

Ao que se extrai do conjunto probatório contido nos autos, a parte requerida não se desincumbiu do ônus da prova. Isso porque, considerando que o requerente demonstrou a elevação excessiva do consumo de água, competia a empresa requerida realizar inspeções e estudos necessários a fim de fazer um diagnóstico com base em dados técnicos, já que se presume que detém informações, documentos e tecnologia necessários à precisa aferição do problema retratado nos autos.

A requerida não apresentou qualquer documento a título de prova, seja algum dado técnico, ou a indicação da metodologia e equipamentos utilizados na inspeção que alegou haver realizado, ou que procedeu com inspeção no hidrômetro da residência, mesmo a concessionária tendo o conhecimento acerca do elevado consumo, posto que, o autor procedeu com o requerimento administrativo para análise das faturas.

Nesse contexto, inafastável reconhecer que cabia à parte ré comprovar que houve o efetivo consumo da água que é cobrada e que não houve falha na prestação do serviço.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.